Tribunal: TJES
Processo: 5005685-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005685-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO FERREIRA COELHO
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -
DENUNCIADA PRÁTICA DOS CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E EXTORSÃO
-
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
E MANTIDA
COM JURIDICIDADE –
FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA TANTO – INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO QUE PERMITA CONCRETIZAR O ACOLHIMENTO DA TESE MANIFESTADA NO SENTIDO DE QUE

A RESULTANTE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DENOTA O RECONHECIMENTO DA COMPLETA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DOS GRAVES DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE
– EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA –
ORDEM DENEGADA.

1.
Não se revela carente de fundamentação a decisão que, à luz da ausência de alteração fática, é estruturada com alusão aos fundamentos de outras decisões pretéritas prolatadas para deslindar novo pleito de liberdade, eis que utilizada a
permitida técnica de fundamentação per relationem
.

2.
A juridicidade da ordem pretérita de manutenção da prisão cautelar do paciente – novamente invocada pelo juízo - fora declarara por esta Corte quanto do julgamento do HC n. 5006382-56.2022.8.08.0000.

3.
N
ão há a mínima comprovação que permita concretizar o acolhimento da tese manifestada no sentido de que a resultante da instrução criminal denota o reconhecimento da completa ausência de comprovação da autoria dos graves delitos imputados ao paciente,
devendo ser registrado que o
habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
, e
“o enfrentamento exaustivo tese relativa à negativa de autoria é de todo incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”
(
AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

4.

Sobre a tese de que a prisão do paciente perdura no tempo
, a

sugestionar suposto excesso de prazo ilegal para fins de deslinde definitivo do feito originário, não é este panorama revelado na instância antecedente.

A uma pelo fato de que o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses não ocorrentes no caso concreto;

A duas pelo fato de que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, e efetivamente concretizada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo;

A três pelo fato de que o sentenciar do feito encontra-se prejudicado em razão da inércia de alguns acusados- inclusive o paciente – eis que não apresentadas as razões finais com a celeridade esperada.

5.
R
evela impossível afirmar sumariamente, e logo de plano, que em favor do paciente será reconhecido o tráfico privilegiado -
a denotar a não implementação do regime inicial fechado, e impossibilidade da prisão cautelar, à luz da das peculiaridades do caso concreto e da possibilidade de reconhecimento do fato de que o paciente se dedica a atividade criminosa e/ou pertença a organização criminosa.

6.
Quanto a necessária a aplicação da isonomia
para fins de soltura do paciente - à luz de outros julgados que determinaram a revogação da prisão cautelar decorrente da prática do tráfico de drogas -, é de ser registrar que ao paciente são imputados outros sérios crimes além do tráfico de drogas; os precedentes mencionados na inicial não se assemelham ao caso concreto; é de ser invariavelmente individualizados os casos para análise da juridicidade da prisão cautelar; e, como já afirmado nesta Corte, deve ser mantida a prisão à luz dos requisitos aptos para tanto, notadamente diante da ausência de alteração fática que possa nortear decisão em sentido diverso.

7.
Relativamente aos argumentos deduzidos no sentido de que a prisão se revela desproporcional no caso apreciado; de que não há ofensa à ordem pública em caso de soltura; de que há violação à homogeneidade, e que o paciente possui bons qualificativos pessoais, fica mantida a postura judicante adotada nos autos do HC. 5006382-56.2022.8.08.0000, novamente destacando que:

A.
Dentre os relatos dos crimes apresentados na peça acusatória, extrai-se indícios da existência da extorsão, praticada em razão de terceira pessoa ter manifestado o desejo de deixar o tráfico que estava desenvolvendo na região, o que torna presente o requisito da contemporaneidade e a necessidade de se manter a segregação cautelar;

B.
Há prova da existência dos crimes imputados e indícios de autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, mas pelos demais crimes envolvidos;
C.

Como já decidido em Corte de Superposição,
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.

D.
A
s condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema;

E
.
No caso de condenação certamente será aplicado o regime fechado em face do paciente, para fins de início de cumprimento de pena, não podendo ser cogitada a ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

8.
Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDUARDO FERREIRA COELHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0004234220228080049, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente em razão da denunciada prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e extorsão, e à luz dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que:

1.
A decisão originária se materializou sem a fundamentação necessária;

2.

A instrução criminal revelou inexistir prova da autoria dos delitos que lhes são imputados;

3.

Sua prisão perdura no tempo, havendo ilegal excesso de prazo para fins de deslinde definitivo do feito originário;

4.

Se condenado, certamente será reconhecido o tráfico privilegiado, a denotar a não implementação do regime fechado;

5.

Necessária a aplicação da isonomia, para fins de soltura, à luz de outros julgados que determinaram a revogação da prisão cautelar decorrente da prática do tráfico de drogas;

6.

A prisão revela-se desproporcional, não há ofensa à ordem pública em caso de soltura, sendo certo que possui bons qualificativos pessoais.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual, ou que outra medida além da prisão seja imposta no caso concreto, mas analisando detidamente os autos verifico que tais pretensões não devem ser acolhidas, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não se revela carente de fundamentação a decisão que, à luz da ausência de alteração fática, é estruturada com alusão aos fundamentos de outras decisões pretéritas prolatadas para deslindar novo pleito de liberdade, eis que utilizada a
permitida técnica de fundamentação per relationem
1
.

É de se ressaltar, quanto ao ponto, que a juridicidade da ordem pretérita de manutenção da prisão cautelar do paciente – novamente invocada pelo juízo - fora declarara por esta Corte quanto do julgamento do HC n. 5006382-56.2022.8.08.0000.

Consigno, em trato continuativo, que
não há a mínima comprovação nestes autos que permita concretizar o acolhimento da tese manifestada no sentido de que a resultante da instrução criminal denota o reconhecimento da completa ausência de comprovação da autoria dos graves delitos imputados ao paciente,
e registro:
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
, e
“o enfrentamento exaustivo tese relativa à negativa de autoria é de todo incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”
(
AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022)

Sobre a tese de que a prisão do paciente perdura no tempo
, a

sugestionar suposto excesso de prazo ilegal para fins de deslinde definitivo do feito originário, consigno que não é este panorama revelado na instância antecedente.

A uma pelo fato de que o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses não ocorrentes no caso concreto.

A duas pelo fato de que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, e efetivamente concretizada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo.

A três pelo fato de que o sentenciar do feito encontra-se prejudicado em razão da inércia de alguns acusados- inclusive o paciente – eis que não apresentadas as razões finais com a celeridade esperada.

Prossigo destacando que se revela impossível afirmar sumariamente, e logo de plano, que em favor do paciente será reconhecido o tráfico privilegiado -
a denotar a não implementação do regime fechado, e impossibilidade da prisão cautelar, à luz da das peculiaridades do caso concreto e da possibilidade de reconhecimento do fato de que o paciente se dedica a atividade criminosa e/ou pertença a organização criminosa.

Quanto a necessária a aplicação da isonomia
para fins de soltura do paciente - à luz de outros julgados que determinaram a revogação da prisão cautelar decorrente da prática do tráfico de drogas -, é de ser registrar que ao paciente são imputados outros sérios crimes além do tráfico de drogas; os precedentes mencionados na inicial não se assemelham ao caso concreto; é de ser invariavelmente individualizados os casos para análise da juridicidade da prisão cautelar; e, como já afirmado nesta Corte, deve ser mantida a prisão à luz dos requisitos aptos para tanto, notadamente diante da ausência de alteração fática que possa nortear decisão em sentido diverso.

Relativamente aos argumentos deduzidos no sentido de que a prisão se revela desproporcional no caso apreciado; de que não há ofensa à ordem pública em caso de soltura; de que há violação à homogeneidade, e que o paciente possui bons qualificativos pessoais, mantenho e reafirmo a postura judicante que adotei nos autos do HC. 5006382-56.2022.8.08.0000, novamente destacando que:

A.
Dentre os relatos dos crimes apresentados na peça acusatória, extrai-se indícios da existência da extorsão, praticada em razão de terceira pessoa ter manifestado o desejo de deixar o tráfico que estava desenvolvendo na região, o que torna presente o requisito da contemporaneidade e a necessidade de se manter a segregação cautelar;

B.
Há prova da existência dos crimes imputados e indícios de autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, mas pelos demais crimes envolvidos;

C.

Como já decidido em Corte de Superposição,
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

D.
Relembro que
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

E
. No caso de condenação certamente será aplicado o regime fechado em face do paciente, para fins de início de cumprimento de pena, não podendo ser cogitada a ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

À luz de tais considerações,

DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.